Tribunal: STF
Processo: Rcl 36702
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DECISÃO ATACADA – VÍCIO – AUSÊNCIA – DESPROVIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto assim retratou o caso:
    CA Programas de Computador, Participações e Serviços Ltda. afirma haver o Juízo da Primeira Vara do Trabalho de São Paulo/SP, no processo nº 1000337-60.2019.5.02.0701, olvidado o decidido na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.794. 
    Vossa Excelência negou seguimento à reclamação, ante os seguintes fundamentos:
    […]
    2. Na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.794, o Pleno, ao julgar improcedente o pedido, assentou a validade dos artigos 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da Consolidação das Leis do Trabalho, na redação conferida pela Lei nº 13.467/2017, preceitos alusivos à contribuição sindical.
    A leitura da decisão questionada, prolatada em 4 de julho de 2019, revela que a controvérsia tem como base alterações promovidas na legislação trabalhista por intermédio da Medida Provisória nº 873/2019, diploma cuja validade não foi analisada no paradigma. 
    […]
    Embora em jogo o tema da contribuição sindical, nada se decidiu, no acórdão dito desrespeitado, sobre a constitucionalidade da referida medida provisória. Descabe articular com a eficácia transcendental dos motivos determinantes. O Supremo não agasalha a tese. 
    […]
    A reclamante, em declaratórios, aponta omissão. Sustenta haver identidade entre o pronunciamento atacado e o acórdão indicado como paradigma. Evoca precedentes do Supremo que teriam revelado interpretação distinta quanto ao tema tratado neste processo. 
    O embargado, em contrarrazões, aponta o acerto da decisão. Alega incabível a medida ante a perda da validade da medida provisória nº 873/2019.
    2. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado devidamente credenciado, foi protocolada no prazo legal.
    A par de não indicada, de forma explícita, a ocorrência de vício na decisão prolatada, a embargante busca a reapreciação do pedido formulado na peça primeira, providência inviável na estreita via dos declaratórios.
    A reclamação é meio inadequado a chegar-se a verdadeira uniformização de jurisprudência, evocando-se pronunciamento a envolver partes diversas.
    3. Conheço dos embargos de declaração e os desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator